Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-51.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REVELIA E NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA REJEITADA. REVELIA OPERADA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, consistentes em condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 7.130,00 (sete mil, cento e trinta reais), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 58474892.
3. Fica deferida à autora/recorrida a gratuidade de justiça, eis que assistida pela Defensoria Pública do DF.
4. Na inicial, a parte autora/recorrida afirma que o veículo adquirido da requerida apresentou problemas mecânicos após apenas 03 (três) meses de uso. Alega que, pelo menor dos orçamentos, o valor do conserto ficou em R$ 7.130,00 (sete mil e cento e trinta reais). Requereu seja a requerida condenada ao custeio do conserto.
5. Com efeito, conforme constou na Ata de Audiência de ID 58474863, a requerida, ora recorrente, embora regularmente citada (AR de ID 58474861), não compareceu à audiência de conciliação realizada na data de 05/12/2023, impossibilitando qualquer composição entre as partes.
6. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a recorrente ter plena ciência da data designada, não compareceu à audiência de conciliação. Ademais, deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela recorrida, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelos danos materiais causados. Acrescente-se que a parte requerida, ora recorrente, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REVELIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA.
7. De fato, a Súmula 231 do STF, invocada pelo recorrente, garante ao revel, em processos cíveis, produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno, ou seja, antes do término da instrução. Por ocasião da realização da audiência de conciliação e, não havendo acordo, seriam as partes intimadas a indicarem eventuais provas que entendessem necessárias ao desfecho da lide, decidindo o magistrado pela conveniência ou não da realização de audiência de instrução e julgamento. Não tendo a requerida comparecido à conciliação e, mostrando-se suficiente o acervo probatório, entendeu o magistrado pela desnecessidade de instrução, prolatando sentença de mérito, consoante dispõe o artigo 23, da Lei no 9.099/95.
8. Por fim, à luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação das questões trazidas no item “III – Razões de Recurso”, visto não terem sido suscitadas oportunamente em contestação. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez porcento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.